Tribunal: TJMT
Processo: 0025400-08.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025400-08.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[WILLIAN VALE BARBOSA - CPF: 039.420.731-96 (APELADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025400-08.2015.8.11.0002

Apelação nº 0025400-08.2015.8.11.0002

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
Willian Vale Barbosa

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ABATIMENTO DE VALORES PAGOS POR VIA ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO REDUZIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É necessário que se realize o abatimento dos valores pagos anteriormente pela seguradora, pela via administrativa, em razão do acidente de trânsito sofrido pelo autor, desde que devidamente comprovados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0025400-08.2015.8.11.0002

Apelação nº 0025400-08.2015.8.11.0002

Apelante:
Itaú Unibanco S.A.

Apelado:
Willian Vale Barbosa

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Itaú Unibanco S.A.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, que o apelado move em desfavor da apelante, por acidente de trânsito ocorrido em 20.06.2015, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.050,00 ao autor, a título de seguro obrigatório, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

42367463
)
: defende, em síntese, a redução do valor da condenação para R$ 675,00, porque afirma já ter sido realizado pagamento na via administrativa no montante de R$ 3.375,00, que deve ser abatido.

Sem contrarrazões
(Certidão Id. 42367466 - Pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020